Tribunal: TJDFT
Processo: 0821377-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INUTILIDADE DA PROVA. ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração no YE02668067 e de todos os seus efeitos, nos termos dos arts. 332 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) improcedência liminar nos termos do art. 332, II, do CPC; (ii) necessidade de produção de prova e exibição do processo administrativo; e (iii) ausência de notificação e validade do auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O artigo 332, II, do CPC autoriza o julgamento liminar de pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos. No caso dos autos, o Juízo sentenciante firmou seu entendimento com base no RE 1224374, que, em sede de repercussão geral, definiu o Tema 1079, nos seguintes termos: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1940423, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2024; Acórdão 1977069, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025; Acórdão 2005810, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02.06.2025; Acórdão 2093513, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23.02.2026.
5. O recorrente não demonstrou a finalidade e a utilidade da produção da prova consistente na exibição do processo administrativo, porquanto as circunstâncias impugnadas no ato administrativo (“confissão” e induzimento a erro) não são aptas para afastar a incidência da infração tipificada no art. 165-A do CTB. Na esteira desse entendimento, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, editou a Súmula no 16, que dispõe: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Turma de Uniformização, j. 12.09.2019).
6. E embora o art. 9o da Lei no 12.153/2009 imponha ao ente público o dever de apresentar documentos necessários ao esclarecimento da controvérsia, a obrigação não afasta o ônus da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2070762, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.11.2025; Acórdão 2078261, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2078135, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2097120, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 04.03.2026.
7. Outrossim, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a sua ciência da autuação e, ao se recusar a realizar o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei, afastando a alegação de nulidade por ausência de notificação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 99, § 3o; 332, II; 373, I. CTB, arts. 165-A; 277, § 3o. Lei 12.153/2009, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1079 (RE 1224374), Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19.05.2022. TJDFT, Acórdão 1940423, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2024; Acórdão 1977069, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025; Acórdão 2005810, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02.06.2025; Acórdão 2093513, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23.02.2026; Acórdão 2070762, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.11.2025; Acórdão 2078261, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2078135, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2097120, Rel.